Tribunal: TJPA
Processo: 0811588-84.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811588-84.2019.8.14.0051

APELANTE: GILSON DE CASTRO MARQUES, ANA CLAUDIA COELHO DE MORAES

APELADO: JAIME SUSUMO KONO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gilson de Castro Marques e Ana Claudia Coelho de Moraes contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda c/c cancelamento de registro público e reintegração de posse, ajuizada em face de Jaime Susumo Kono. A sentença determinou o cancelamento da distribuição do processo e a baixa definitiva dos autos, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pagamento tempestivo das 3ª e 4ª parcelas das custas processuais. Também foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada falha no sistema eletrônico PJe justifica o não pagamento das custas e afasta os efeitos do cancelamento da distribuição e da extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de falha no sistema PJe não se sustenta, pois não há nos autos qualquer documentação oficial emitida pela equipe técnica do Tribunal que comprove a existência de defeito sistêmico capaz de comprometer a efetividade das intimações realizadas eletronicamente.

As certidões constantes nos autos atestam que as guias de custas foram devidamente disponibilizadas e que as intimações foram regularmente expedidas na pessoa do patrono dos autores, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil.

A presunção de eficácia das intimações eletrônicas somente poderia ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de falha sistêmica, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de pagamento das custas processuais, após intimação válida, autoriza o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do CPC.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, os documentos constantes nos autos — como declarações de imposto de renda, extratos bancários, titularidade de imóveis de elevado valor e participação societária — demonstram capacidade financeira dos agravantes, afastando a presunção de hipossuficiência.

O artigo 99, § 3º, do CPC, e a Súmula 481 do STJ estabelecem que cabe à parte comprovar a insuficiência de recursos, especialmente quando há nos autos elementos que indicam capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00 observa os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional ao valor da causa (R$ 400.000,00), à complexidade da demanda e ao trabalho realizado, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento tempestivo das custas processuais, após intimação válida na pessoa do advogado da parte, autoriza o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do CPC.

A simples alegação de falha no sistema eletrônico não afasta os efeitos processuais decorrentes da inércia da parte quando não acompanhada de prova robusta e idônea que comprove defeito técnico capaz de impedir a prática do ato processual.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento quando os documentos dos autos revelam patrimônio e capacidade financeira incompatíveis com o benefício pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV e VI, 270, 99, § 3º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.221.031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023; STJ, EAREsp 1.759.860, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 02.12.2020; TJ-PA, Apelação Cível 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
GILSON DE CASTRO MARQUES e ANA CLAUDIA COELHO DE MORAES
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
JAIME SUSUMO KONO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GILSON DE CASTRO MARQUES e ANA CLAUDIA COELHO DE MORAES
contra Decisão Monocrática (ID.
25308756
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
JAIME SUSUMO KONO.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID. 15940899) determinando o cancelamento da distribuição do processo e a baixa definitiva dos autos, nos termos dos artigos 290 e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de pagamento tempestivo das 3ª e 4ª parcelas das custas processuais, mesmo após intimação para tal providência. Ademais, os apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de Apelação (ID. 15940902), argumentando que houve falha no sistema do PJe, que teria impedido a intimação do advogado acerca do ato que disponibilizou os boletos das parcelas remanescentes das custas judiciais. Alegam, ainda, que não possuem condições financeiras para arcar com tais despesas e que o pedido de justiça gratuita foi indevidamente indeferido, pois preenchem os requisitos legais para sua concessão.

Os apelantes sustentam que o processo deveria ter sido retomado para correção da falha e pagamento das custas, antes da extinção sem julgamento de mérito. Assim, requerem a reforma da sentença, com a anulação do cancelamento da distribuição e a concessão da gratuidade da justiça.

Em sede de contrarrazões (ID. 15940908) pugnou-se pela manutenção da sentença, refutando os argumentos apresentados.

O Ministério Público manifestou-se nos autos opinando pelo desprovimento do recurso, destacando que a ausência do pagamento das custas levou corretamente ao cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do CPC (ID. 23654004).

Em decisão monocrática de id.
25308756
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Gilson de Castro Marques e Ana Claudia Coelho de Moraes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda c/c cancelamento de registro público e reintegração de posse, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face de Jaime Susumo Kono. O Juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição do processo e a baixa definitiva dos autos, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de pagamento tempestivo das 3ª e 4ª parcelas das custas processuais. Além disso, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento das custas processuais; e (ii) avaliar a legalidade do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 290 do CPC estabelece que, caso a parte não realize o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 dias, a distribuição do feito será cancelada.

2.

O artigo 485, IV e VI, do CPC, determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando houver ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ou quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe competem.

3.

A intimação para pagamento das custas foi regularmente realizada na pessoa do advogado dos apelantes, inexistindo nos autos prova de falha no sistema PJe que tenha impedido a ciência do ato.

4.

A alegação de impossibilidade financeira dos apelantes não se sustenta, pois a análise dos documentos anexados aos autos demonstra que possuem patrimônio de expressivo valor, incluindo bens e participação em sociedade empresarial, afastando a presunção de hipossuficiência.

5.

O indeferimento da gratuidade da justiça já foi objeto de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos apelantes, o qual não foi conhecido ante a perda de objeto, consolidando o entendimento de que não houve violação ao direito de acesso à justiça.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que a ausência de pagamento das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pagamento tempestivo das custas processuais, após intimação válida na pessoa do advogado da parte, justifica o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do CPC.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, podendo ser indeferida caso os documentos apresentados evidenciem capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023; TJ-PA, Apelação Cível 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.06.2022.

Conta esta decisão foi interposto pelos recorrentes Agravo Interno (id.
25932749
). Sustentam que a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática agravada, padece de nulidade, uma vez que houve falha no sistema do PJe que impossibilitou a intimação do advogado dos autores para o pagamento das 3ª e 4ª parcelas das custas processuais. Argumentam que essa falha também impossibilitou a apresentação de réplica à contestação, fato que foi certificado nos autos após diligência do advogado junto à vara de origem, o que gerou inclusive a abertura de chamado técnico.

Defendem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o decidido no EAREsp 1.759.860, reconhece que erros no sistema eletrônico configuram justa causa para afastar consequências processuais como intempestividade ou ausência de atos, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança legítima no serviço judiciário.

Diante desse contexto, requerem que seja reformada a decisão agravada para que seja deferida a gratuidade da justiça e seja desconstituída a sentença que cancelou a distribuição do processo e aplicou condenação em custas e honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00, determinando-se o prosseguimento regular do feito com a devida intimação para pagamento das custas na forma do artigo 290 do CPC.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado Jaime Susumo Kono defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não houve qualquer falha no sistema PJe capaz de justificar o não pagamento das custas processuais, sendo ônus dos agravantes o acompanhamento regular dos atos processuais. Além disso, sustenta que a negativa de gratuidade da justiça está devidamente fundamentada, pois os agravantes possuem patrimônio relevante e não comprovaram hipossuficiência econômica. Reforça que tanto a extinção do processo quanto a fixação dos honorários advocatícios em R$ 40.000,00 obedecem ao princípio da causalidade, sendo proporcionais ao valor da causa e ao trabalho desenvolvido. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo, com a majoração dos honorários recursais e aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da legalidade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o não pagamento tempestivo das 3ª e 4ª parcelas das custas processuais, bem como na discussão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelos agravantes.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por suposta falha no sistema eletrônico PJe, verifico que os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar que tenha ocorrido efetiva falha técnica capaz de impedir o regular acompanhamento do processo e o cumprimento da obrigação processual, notadamente quanto ao pagamento das custas processuais.

Muito embora os recorrentes tenham noticiado a abertura de chamado técnico para reportar supostos problemas na expedição de intimações via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), verifica-se que não há nos autos qualquer documentação oficial do Tribunal, oriunda da equipe técnica responsável pelo sistema, que ateste a existência de falha sistêmica específica e contínua no período relevante para a prática do ato processual.

Ademais, cumpre ressaltar que as certidões acostadas ao feito demonstram que as guias de custas foram devidamente disponibilizadas, bem como as respectivas intimações foram regularmente expedidas na pessoa do patrono dos autores, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil, que estabelece a eficácia das intimações processuais realizadas eletronicamente, presunção esta que somente poderia ser elidida mediante prova robusta e inequívoca, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o não recolhimento das custas processuais, após intimação válida na pessoa do advogado, enseja o cancelamento da distribuição do processo e sua consequente extinção sem resolução de mérito, consoante determina expressamente o artigo 290 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
"O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, para regularizar o preparo"
, conforme decidido no AgInt no AgInt no AREsp 2.221.031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONCESSÃO PARCIAL DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, em razão da inércia da parte autora no pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do CPC. O recorrente sustenta possuir direito à justiça gratuita integral e pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a adequação da sentença que extinguiu o processo com base no artigo 290 0 do CPC C, diante da falta de pagamento das custas; e

(ii) analisar se a alegação de hipossuficiência do recorrente pode modificar o fundamento da decisão deprimeiroo grau.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, devidamente intimada, não efetue o pagamento das custas no prazo de 15 dias. No caso concreto, a decisão impugnada observou integralmente essa disposição, uma vez que houve a intimação regular e a posterior inércia da parte autora.

A justiça gratuita foi concedida parcialmente, reduzindo as custas a 10% do valor original, sem que a parte recorrente impugnasse essa decisão por meio de Agravo de Instrumento. A ausência de impugnação em momento oportuno impede a rediscussão da matéria na apelação.

A sentença recorrida não tratou da concessão da gratuidade, limitando-se a aplicar corretamente o artigo 290 do CPC. Dessa forma, a alegada hipossuficiência não tem o condão de modificar as consequências jurídicas da inércia da parte autora no pagamento das custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o cancelamento da distribuição prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a ausência de recolhimento das custas e a inércia da parte autora após intimação para regularizar o preparo.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento das custas iniciais, após intimação da parte autora, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

A concessão parcial da justiça gratuita não impugnada por meio de Agravo de Instrumento torna-se preclusa e não pode ser rediscutida em sede de apelação.

A hipossuficiência alegada na apelação não afasta a aplicação do artigo 290 do CPC quando já houve decisão anterior concedendo apenas parcialmente o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2221031/RS, Rel. Min . Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20 .04.2023. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08008961920248150311, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível)

No presente caso, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar a regularidade da intimação efetivada, tampouco se vislumbra justo motivo que permita afastar as consequências processuais do inadimplemento das custas. A simples abertura de chamado técnico, desacompanhada de laudo, certidão oficial ou qualquer outro documento que comprove o suposto defeito sistêmico, não se revela suficiente para desconstituir os atos processuais válidos praticados nos autos.

No tocante ao pleito de gratuidade da justiça, a análise minuciosa dos documentos acostados aos autos demonstra que os agravantes não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Pelo contrário, os elementos constantes no processo, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e documentos que atestam a titularidade de imóvel com valor expressivo, além de participação societária em empresa, afastam a presunção de insuficiência financeira, tornando legítima a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que caberá à parte comprovar a insuficiência de recursos, especialmente quando impugnada ou quando, como no presente caso, haja nos autos elementos que revelem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. Tal entendimento é igualmente pacificado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios"
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou por qualquer outro vício, tampouco em concessão da gratuidade da justiça, restando hígida e plenamente fundamentada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como a decisão monocrática que a manteve.

Quanto à verba honorária fixada no importe de R$ 40.000,00, entendo que se mostra adequada, proporcional e em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC. Considerou-se, corretamente, o valor da causa (R$ 400.000,00), o trabalho desenvolvido, a natureza e a complexidade da demanda, bem como o grau de zelo profissional. Tal patamar está plenamente alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários em valores irrisórios ou desproporcionais, devendo remunerar adequadamente o labor do advogado da parte vencedora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025